Tribunal: TJDFT
Processo: 0716382-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716382-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. R. S. S. contra decisão (Id. 35537884 - Págs. 29/39) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta pela ora agravante em face do D. F., indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento da medicação prescrita pelo médico assistente, ao fundamento de que “não há como impor liminarmente ao ente federado a obrigação de fornecer medicação de alto custo para tratamento de condição clínica não prevista no PCDT, sem a demonstração da inexistência ou esgotamento de outras opções terapêuticas padronizadas, em face das limitações orçamentárias e a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo.” (Id. 35537884 - Pág. 37). Em suas razões recursais, a autora agravante alega que o medicamento ADALIMUMABE é registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, porém não dispensado para a condição clínica da paciente, que foi diagnosticada com hidradenite supurativa Hurley II. Aduz que a negativa administrativa se deu unicamente em razão da idade da autora (menor de 18 anos), considerando que restou comprovado a imprescindibilidade do tratamento, diante da impossibilidade de substituição por outro medicamento previsto nas listas oficiais do SUS; a hipossuficiência financeira da autora e a existência de registro válido do fármaco junto à ANVISA. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, quais sejam, probabilidade do direito, respaldada nas normas que afirmam a responsabilidade do poder público em prover a assistência farmacêutica necessária para o tratamento de doenças; e perigo de dano, decorrente do risco à saúde da paciente. Ao final, além do benefício da gratuidade de justiça, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado o fornecimento do fármaco em questão, conforme indicação do médico assistente. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Primeiramente, considerando que ainda não houve decisão do Juízo a quo sobre o tema e em análise aos documentos acostados no Id. 35537884 - Págs. 45/55, que, a princípio, demonstram a hipossuficiência da autora e sua representante, encontrando-se assistidas pela Defensoria Pública, defiro o pedido da gratuidade de justiça em sede recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a autora foi diagnosticada com hidradenite supurativa Hurley II em virilha, axila e infra-mamária, já tendo sido tratada com antibiótico e isotretinoína, além de cirurgia, sem resposta (Id. 35537884 - Pág. 11). Depreende-se, ainda, do relatório médico confeccionado em 04/04/22 que houve diminuição do quadro inflamatório da paciente com o uso off label do ADALIMUMABE desde novembro de 2021, porém aponta que a utilização do fármaco em questão apenas é recomendada para maiores de 18 anos, não havendo medicamento com atividade terapêutica similar ofertado pelo SUS para a idade da autora. Insta destacar que restou consignado no referido documento que “Em bula, o medicamento pode ser prescrito p/ faixa etária pediátrica p/ outras indicações c/ segurança”; bem como que há urgência na sua utilização, diante do risco de infecção secundária e sepse (Id. 35537884 - Pág. 13). Acrescenta-se que no relatório datado de 25/03/22 a médica assistente consignou que “o adalimumabe é aprovado em bula para uso pediátrico no tratamento da psoríase, ele é considerado seguro para a faixa etária da paciente, o que somado à sua melhora clínica com o pouco tempo de tratamento reforça sua indicação nesse caso em questão” (Id. 35537884 - Pág. 15). Por sua vez, observa-se que foi juntado no Id. 35537884 - Pág. 22 a recusa administrativa, sob fundamento de que a utilização do fármaco para tratamento de hidradenite supurativa apenas é recomendado para maiores de 18 anos, não preenchendo a autora (16 anos) todos os critérios de inclusão para o respectivo protocolo clínico. Dessa forma, vislumbra-se, a priori, que a autora hipossuficiente demanda o fornecimento de medicação registrada na ANVISA, padronizada pelo SUS, porém para situação clínica não contemplada no PCDT. A Nota Técnica confeccionada pelo NATJUS (Id. 5537884 - Pág. 57) foi conclusiva no seguinte sentido: 6.1. Conclusão justificada: Considerando o quadro de hidradenite supurativa em atividade refratária ao tratamento convencional com antibióticos, isotretinoína e cirurgia, segundo relatório médico; Considerando relato do impacto psicossocial e na qualidade de vida devido à patologia que acomete a requerente; Considerando que não existem estudos de fase 3 randomizados que respaldem o uso em faixa pediátrica na hidradenite supurativa, havendo poucos estudos com baixo nível de evidência na faixa etária pediátrica; Considerando que o Adalimumabe foi liberado para crianças a partir de 12 anos em agências como FDA e EMA, baseado no uso com segurança em outras patologias, tais como artrite juvenil, uveíte e doença de Chron; Considerando que o medicamento pleiteado está disponível no SUS, porém para idade superior a 18 anos; Este NATJUS se manifesta como FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda, pois apesar de não haver evidência científica robusta para o caso em tela, grandes agências internacionais liberaram seu uso na faixa pediátrica por extrapolação de segurança em outras patologias. Além disso, a requerente pode se beneficiar com o uso do medicamento respaldado pela literatura médica. (...) 6.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM. (...) Assim, de acordo com a definição do CFM, por se tratar de doença crônica, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” (Id. 35537884 - Págs. 65/66). Nesse contexto, diante da ausência, a princípio, de comprovação da segurança da utilização da medicação em questão para tratamento de paciente na faixa etária da autora, aliado ao fato de que não restou cabalmente demonstrada a urgência ou emergência médica, em se tratando de doença crônica de pele, não se vislumbra os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, o que poderá ser mais bem apurado quando da instrução probatória, sob o crivo do contraditório. Dessa forma, aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora